Tribunal: TJSP
Processo: 1017838-36.2017.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS SUCESSIVOS.

"Os pedidos de compensação de créditos tributários com precatórios vencidos possuem natureza tributária, a atrair a aplicação do art. 90 da LE n. 13.457/09 que faculta um único recurso, no prazo de trinta dias a contar da notificação do despacho, para a autoridade imediatamente superior à

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS SUCESSIVOS.

"Os pedidos de compensação de créditos tributários com precatórios vencidos possuem natureza tributária, a atrair a aplicação do art. 90 da LE n. 13.457/09 que faculta um único recurso, no prazo de trinta dias a contar da notificação do despacho, para a autoridade imediatamente superior à que houver proferido a decisão" (IRDR 0026150-28.2017 – Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 19-10-2018).

Acolhimento da remessa obrigatória e do apelo fazendário.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000281680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017838-36.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1017838-36.2017.8.26.0068 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.785 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1017838-36.2017.8.26.0068
Procedência:
Barueri
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.785)
Apelante:
Risso Express Transportes de Cargas Ltda.
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM
PRECATÓRIOS.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
RECURSOS SUCESSIVOS.
“Os
pedidos
de
compensação
de
créditos
tributários com precatórios vencidos possuem natureza
tributária, a atrair a aplicação do art. 90 da LE n.
13.457/09 que faculta um único recurso, no prazo de
trinta dias a contar da notificação do despacho, para a
autoridade
imediatamente
superior
à
que
houver
proferido a decisão” (IRDR 0026150-28.2017
Rel. Des.
TORRES DE CARVALHO, j. 19-10-2018).
Acolhimento da remessa obrigatória e do apelo
fazendário.
RELATÓRIO:
1.
Versam os autos mandado de segurança impetrado
por Risso Express Transportes de Carga Ltda.
EPP
contra ato da Delegada Regional Tributária de Osasco
que, em procedimento administrativo instaurado com o fim
de extinguir débito tributário mediante compensação com
precatório
de
natureza
alimentar,
indeferiu
o
processamento do segundo recurso, dirigido este ao

AC 1017838-36.2017.8.26.0068 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.785 3
Diretor Executivo da Administração Tributária.
2.
O M. Juízo de origem concedeu a segurança,
determinando o regular prosseguimento do recurso administrativo interposto no processo de n.
51249-528003/2017,
e
a
observância
dos
ditames
previstos na Lei estadual n. 10.177/1998 (de 30-12) na
análise de eventuais novos recursos (e-págs. 170-2).
3.
Ao par de remessa obrigatória, apelou a Fazenda
pública
paulista
arguindo,
em
preliminar,
a
impossibilidade de concessão de segurança com efeitos
normativos e, no mérito, a aplicabilidade da norma
prevista no art. 90 da Lei bandeirante n. 13.457/2009 (de
18-3) para justificar a negativa de processamento do
segundo recurso administrativo.
Respondeu-se ao recurso (e-págs.212-25).
4.
Conclusos os autos em 17 de setembro de 2018,
permaneceram
eles
suspensos,
em
observância
ao
disposto no § 5o do art. 982 do Código de processo civil,
aguardando a solução definitiva do recurso especial
interposto contra o venerando acórdão proferido no IRDR
0026150-28.2017, em que se analisou caso análogo ao
dos autos (cf. e-págs. 232-3).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 26 de fevereiro de 2020
(e-pág. 228).
VOTO:
5.
Historia-se nos autos que, indeferido pelo Chefe do

AC 1017838-36.2017.8.26.0068 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.785 4
Posto Fiscal de Barueri pedido formulado para extinção
de débito tributário relativo a Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços Icms mediante compensação com
precatórios de natureza alimentar, interpôs a impetrante
recurso administrativo ao superior hierárquico do agente
local (Delegado regional). Contra a decisão administrativa
que obstou, depois, o prosseguimento de novo recurso,
direcionado agora ao Diretor Executivo da Administração
Tributária, impetrou o contribuinte o presente mandado de
segurança de segurança.
6.
Por primeiro, não se avistam os efeitos normativos
na r. sentença que determina a observância da disciplina
prevista na Lei n. 10.177/1998, uma vez que, ao par de a
divergência instaurada nos autos versar sobre a norma
legal aplicável no processamento do recurso interposto
pelo
autor,
restringe
seus
efeitos
ao
processo
administrativo de n. 51249-528003/2017.
7.
No mérito, observa-se, que aos 19 de outubro de
2018, a Turma Especial de Direito Público deste Tribunal
de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. TORRES DE
CARVALHO, julgou o Incidente de Resolução de Demanda
Repetitiva n. 0026150-28.2017, ao analisar caso análogo
ao dos autos, em que figurou como recorrente também a
ora empresa impetrante Risso Express Transportes de
Cargas Ltda., firmou a tese de que
“No âmbito da administração estadual, o pedido
administrativo
de
compensação
de
débitos
tributários com precatórios vencidos está sujeito ao
disposto no art. 90 da Lei 13.457/2009 do Estado
de São Paulo, que afasta a incidência do art. 40 da
Lei 10.177/1998"
Isso porque

AC 1017838-36.2017.8.26.0068 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.785 5
“Os pedidos de compensação de créditos tributários com precatórios vencidos possuem
natureza tributária, a atrair a aplicação do art. 90
da LE n. 13.457/09 que faculta um único recurso,
no prazo de trinta dias a contar da notificação do
despacho,
para
a
autoridade
imediatamente
superior à que houver proferido a decisão”.
8.
Cumpre, assim, em observância ao disposto no
inciso I do art. 985 do Código de processo civil, acolher a
remessa obrigatória e o apelo fazendário para, aplicando
a tese firmada no julgamento do mencionado IRDR,
reconhecer
a
legalidade
do
ato
administrativo
que
indeferiu o processamento do segundo recurso interposto
por Risso Express Transportes de Carga Ltda.
EPP no
processo
administrativo
de
n.
51249-528003/2017,
denegando, assim, a segurança impetrada.
9.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se a remessa
obrigatória e o apelo da Fazenda pública paulista para
denegar
a segurança impetrada por Risso Express
Transportes de Cargas Ltda. nos autos de origem n.
1017838-36.2017 da Vara da Fazenda pública da comarca
de Barueri.
É como voto.

AC 1017838-36.2017.8.26.0068 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.785 6
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator